Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-22.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência que acolheu a pretensão possessória e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Irresignação do autor. Não acolhimento.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Prova testemunhal indeferida. Testemunhas levadas para a audiência que não foram regularmente arroladas pela parte. Correto o

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência que acolheu a pretensão possessória e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Irresignação do autor. Não acolhimento.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Prova testemunhal indeferida. Testemunhas levadas para a audiência que não foram regularmente arroladas pela parte. Correto o indeferimento.
Mérito. O descumprimento do dever de restituição do imóvel ao fim do comodato não enseja, por si só indenização por danos morais. Fatos narrados pelos autores que não extrapolam o mero contratempo. Ausência de violação de direitos da personalidade. Danos morais não configurados.
Recurso de apelação improvido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004185-22.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que são apelantes ANDRÉ
GRABERT LANZA e RENATA PENTEADO LANZA, é apelado ROQUE BASTOS
GONÇALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004185-22.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 685 2/6
VOTO No 685
APELAÇÃO No 1004185-22.2019.8.26.0318
COMARCA: Leme 3a Vara Cível
Apelante: ANDRÉ GRABERT LANZA E OUTROS
Apelado: ROQUE BASTOS GONÇALVES
Juiz de Direito: Dr. MÁRCIO MENDES PICOLO
Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença
de parcial procedência que acolheu a pretensão possessória e
rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
Irresignação do autor. Não acolhimento.
Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Prova
testemunhal indeferida. Testemunhas levadas para a audiência
que não foram regularmente arroladas pela parte. Correto o
indeferimento.
Mérito. O descumprimento do dever de restituição do imóvel
ao fim do comodato não enseja, por si só indenização por
danos morais. Fatos narrados pelos autores que não extrapolam
o mero contratempo. Ausência de violação de direitos da
personalidade. Danos morais não configurados.
Recurso de apelação improvido. Sentença mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 102/108, prolatada em audiência de instrução e julgamento, que acolheu a pretensão
possessória dos autores, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
O apelante alega que o descumprimento do dever de restituição
do bem, ao fim do contrato de comodato, pelos requeridos, gerou abalo extrapatrimonial
aos requerentes indenizável pela via dos danos morais. Alega ainda que, na fase de
conhecimento, pretendiam demonstrar as circunstâncias causadoras dos danos morais
por meio da prova testemunhal, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Portanto,
requerem a anulação da sentença pelo cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a
reforma da decisão para o fim de se acolher o pedido de indenização por danos morais.
Requerem igualmente a reforma da sucumbência reciproca, condenando-se o apelado ao
pagamento integral dos honorários advocatícios e custas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004185-22.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 685 3/6
O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido em razão
do pedido de gratuidade formulado nas razões recursais, nos termos do art. 99, § 7o, do
CPC.
Contrarrazões a fls. 127/131.
É o relatório.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, os apelantes comprovaram
que passam por crise econômico-financeira. O apelante ANDRE GRABERT LANZA é
pequeno empresário no ramo de calçados, setor severamente afetado pela crise
econômica decorrente da pandemia Covid-19. Além disso, ele é isento do recolhimento
de imposto de renda. A apelante RENATA PENTEADO LANZA é empregada do
mesmo ramo e teve seu contrato de trabalho suspenso em razão da pandemia, conforme
documento a fls. 159/161.
Anote-se, contudo, que o deferimento da gratuidade tem efeito
ex nunc, não incidindo sobre as custas, despesas processuais e honorários que incidiram
antes de seu deferimento.
Quanto ao mérito nega-se provimento ao recurso.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia restringe-se em saber se existe dano indenizável
em razão do descumprimento do dever de restituir o imóvel ao final do contrato de
comodato.
Inicialmente, rejeita-se a matéria preliminar arguida nas razões
de apelação, relacionada ao cerceamento do direito de defesa.
A prova testemunhal foi deferida pelo juízo a quo no despacho
saneador a fls. 92/93. No entanto, os requerentes não arrolaram tempestivamente as
testemunhas, descumprindo o disposto no art. 357, § 4o, do CPC. Anote-se que o prazo
para apresentação do rol de testemunha submete-se à preclusão. A parte não pode
simplesmente levar a testemunha à audiência sem antes arrolá-la. A apresentação do rol

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004185-22.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 685 4/6
de testemunhas tem a finalidade de possibilitar à parte contrária o exercício do
contraditório, motivo pelo qual a formalidade é imprescindível. Sobre o tema, confira-se
a jurisprudência.
ERRO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Produção de prova oral. Apresentação extemporânea do
rol de testemunhas. Prazo peremptório. Segurança jurídica
que deve ser observada. Ausência de justo motivo para o
retardo no cumprimento da faculdade processual.
Preclusão temporal inafastável. Decisão reformada.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2109755-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento:
22/08/2016; Data de Registro: 22/08/2016)
Em suma, não pode ser acolhida a tese de cerceamento de
defesa.
Quanto a pretensão indenizatória, anote-se que o dano moral
passível de reparação é o evento sério, injusto, indevido e grave, capaz de atormentar os
sentimentos e afetos, em razão de fatos relevantes, diversos dos que foram reportados
nestes autos. E, respeitada a situação retratada, a hipótese não está incluída na referida
categoria, inserindo-se no âmbito de contratempo previsível, de natureza objetiva.
No caso concreto, o descumprimento do dever de restituir o
imóvel ao final do comodato não configura evento capaz de ferir direitos fundamentais
e de personalidade do proprietário, motivo pelo qual não há margem para a indenização
por danos morais.
O autor apelante argumenta que a resistência do réu lhe obrigou
a enviar notificação para desocupação do imóvel e ajuizar ação judicial, Contudo, tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004185-22.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 685 5/6
fatos são ordinários para o exercício do direito de posse e, por si só, não ensejam a
indenização por danos morais. Também não gera dano moral o fato de o autor ter
perdido oportunidade de venda do bem em razão da retenção ilegal pelos requeridos.
Os desdobramentos da má execução do contrato, por si só, não
justificam o acolhimento da pretensão indenizatória, pois não se presumem, no caso, os
danos de natureza moral, que igualmente não foram comprovados. Afinal, a dinâmica
da relação contratual e os contratempos quotidianos dela advindos, por si só, não
autorizam a fixação de indenização.
Além disso, o autor sequer apresenta indícios de fatos que
demonstrem especial sofrimento suportado em decorrência da inexecução do contrato
ou desdobramentos relevantes.
A propósito do tema, nunca é demais lembrar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que a configuração dos
danos morais depende da demonstração do especial sofrimento suportado pela vítima.
Leia-se:
O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização
por
dano
moral.
Salvo
circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de
extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral.
Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no
cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana (STJ, REsp. no
.129.881/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma,
DJe 19.12.2011)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
BEM
IMÓVEL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004185-22.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 685 6/6
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SIMPLES
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o mero descumprimento contratual,
caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o
imóvel no prazo contratual injustificadamente, não
acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não
provido (STJ, AgInt no REsp no 1807333/SP, rel. Ministro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
j.
19/12/2019)
Feitas essas considerações, a procedência parcial da ação foi
correta, rejeitando-se a pretensão indenizatória dos autores.
E, em razão da rejeição de referida pretensão, é de se concluir
que houve sucumbência recíproca das partes, não se podendo acolher o pedido recursal
de sucumbência integral dos requeridos.
Finalmente, em razão da sucumbência recursal e do trabalho
adicional, majoro os honorários do patrono do requerido de 10% para 15% do valor da
causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator